Tribunal: TJES
Processo: 5012350-54.2024.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012350-54.2024.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: N. A. V. D. S. M.

APELADO: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º
5012350-54.2024.8.08.0014

APELANTE:
N. A. V. D. S. M.

APELADO:
FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA CÍVEL DE COLATINA - DRA. LORENA LUCHI RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. DANO MORAL. HIPERVULNERABILIDADE DA CONSUMIDORA. VALOR INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por N. A. V. D. S. M. contra sentença da 1ª Vara Cível de Colatina que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em face da FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, para declarar a nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), condenar a instituição financeira à restituição dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00. A apelante pleiteia a majoração do valor arbitrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais, diante da caracterização da responsabilidade civil da instituição financeira em razão da contratação irregular de cartão de crédito com RMC, em desfavor de consumidora idosa e hipervulnerável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo reconhecido vício de consentimento na contratação de cartão de crédito com RMC, em lugar de empréstimo consignado, em flagrante violação ao dever de informação, à transparência e à boa-fé objetiva.

A conduta da instituição financeira, ao impor serviço diverso do solicitado, com descontos mensais incidentes sobre benefício previdenciário, configura dano moral presumido (in re ipsa), dispensando prova do prejuízo.

A indenização por danos morais cumpre função compensatória e pedagógica, devendo ser fixada com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta, os efeitos do dano, a capacidade econômica das partes e a vedação ao enriquecimento sem causa.

O valor de R$ 2.000,00 arbitrado na origem é compatível com os parâmetros jurisprudenciais desta Corte, revela-se proporcional às circunstâncias do caso e suficiente para atingir os fins da indenização moral, mesmo diante da hipervulnerabilidade da parte autora.

Precedentes da 3ª Câmara Cível do TJES confirmam a adequação do referido quantum indenizatório em hipóteses análogas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A imposição de cartão de crédito com reserva de margem consignável, em substituição a empréstimo consignado, sem o devido esclarecimento, configura falha na prestação do serviço e enseja responsabilidade objetiva da instituição financeira.

O dano moral decorrente da contratação irregular de produto financeiro com descontos em benefício previdenciário é presumido e independe de prova do prejuízo.

O valor de R$ 2.000,00 a título de danos morais mostra-se razoável e proporcional diante das circunstâncias do caso concreto e da jurisprudência consolidada.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, III e VIII; 14; 42, parágrafo único. CPC/2015, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, Apelação Cível nº 0005244-28.2018.8.08.0050, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, 3ª Câmara Cível.

TJES, Apelação Cível nº 5001236-29.2021.8.08.0013, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, 3ª Câmara Cível.

STJ, EAREsp nº 676.608/RS.

STJ, Tema 1061.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º
5012350-54.2024.8.08.0014

APELANTE:
N. A. V. D. S. M.

APELADO:
FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA CÍVEL DE COLATINA - DRA. LORENA LUCHI

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e passo a análise do mérito recursal.

Conforme relatado, cuida-se de Apelação Cível interposta por
N. A. V. D. S. M
. em face da r. sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos por si formulados em desfavor da
FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO,
para declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) firmado entre as partes e condenar a instituição financeira ao pagamento de danos morais e à restituição de valores.

A controvérsia devolvida a esta instância revisora restringe-se à análise da adequação do
quantum
indenizatório arbitrado a título de danos morais, o qual a apelante reputa insuficiente para a reparação devida.

A obrigação de indenizar, no caso, assenta-se na responsabilidade civil objetiva da instituição financeira, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, por falha na prestação do serviço. A sentença, não impugnada neste ponto, reconheceu o vício de consentimento da consumidora, pessoa idosa, que foi levada a contratar produto diverso do pretendido – cartão de crédito com RMC em vez de um empréstimo consignado –, em clara violação ao dever de informação, transparência e boa-fé objetiva que rege as relações de consumo.

A conduta da instituição financeira, ao impor um serviço não solicitado de forma clara e explícita, gerando descontos mensais em benefício previdenciário de natureza alimentar, extrapola o mero aborrecimento e configura dano moral
in re ipsa
, ou seja, presumido, decorrente do próprio ato ilícito.

A fixação do valor da indenização, por sua vez, deve orientar-se por uma dupla finalidade: de um lado, compensar a vítima pelos transtornos, angústias e pelo sentimento de impotência vivenciados, e, de outro, exercer uma função punitivo-pedagógica sobre o ofensor, desestimulando a reiteração de práticas abusivas semelhantes.

Para tanto, o julgador deve se valer dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sopesando as particularidades do caso concreto. Dentre os critérios a serem considerados, destacam-se: (i) a gravidade da conduta do ofensor; (ii) a repercussão do dano na esfera íntima da vítima; (iii) a capacidade econômica das partes; e (iv) a necessidade de se evitar o enriquecimento sem causa do ofendido.

No caso dos autos, é inegável a reprovabilidade da conduta do banco apelado, que se aproveitou da vulnerabilidade informacional da consumidora para celebrar um contrato oneroso e inadequado às suas expectativas. Contudo, na ponderação dos elementos para a fixação do valor, observo que o montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), arbitrado pelo douto juízo de primeiro grau, não se revela irrisório ou desproporcional.

Tal valor, embora não represente quantia vultosa para a instituição financeira, cumpre a função de sancionar a conduta ilícita e de proporcionar à apelante uma satisfação pecuniária pelo abalo sofrido, sem, contudo, configurar fonte de enriquecimento indevido. Leva-se em consideração, ainda, que a questão foi levada ao Judiciário, que prontamente declarou a nulidade do pacto e determinou a cessação dos descontos e a restituição dos valores.

Nesse sentido, essa Egrégia 3ª Câmara Cível já se manifestou:

APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO DO CONSUMIDOR – PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - DEFERIMENTO TÁCITO - OMISSÃO DO § 3º DO ART. 98 DO CPC NA SENTENÇA - DANOS MORAIS - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...). Em razão das assinaturas apostas serem manifestamente distintas daquelas contidas no documento pessoal da autora e na procuração.
6. Relativamente ao quantum arbitrado pelo magistrado singular – R$ 2.000,00 (dois mil reais), entendo que o mesmo atende aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, não comportando alteração .
7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00052442820188080050, Relator.: CARLOS SIMOES FONSECA, 3ª Câmara Cível)

INTERESSE RECURSAL QUANTO AO PEDIDO DE DEDUÇÃO - AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – IMPUGNAÇÃO A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO SE DESIMCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA – DANOS MORAIS CONSTATADOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO - RESTITUIÇÃO EM DOBRO – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Preliminar ex officio: Pedido de dedução já deferido no comando sentencial. Não conhecimento quanto a este ponto . 2. Constatada a relação de consumo, a inversão do ônus da prova imposta pelo artigo 6º, inciso VIII do CDC fez recair sobre o banco apelante o dever de comprovar a regularidade do contrato supostamente firmado. 3. O c . STJ, ao apreciar o Tema 1061, firmou entendimento de que “na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário junto ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade”. 4. Hipótese concreta em que, ao ser indagada sobre as provas a produzir, a instituição financeira deixou de requerer a produção da prova pericial que, diante da alegação de que o contrato não havia sido assinado, se faria necessária. 5 .
Danos morais caracterizados e quantum indenizatório condizente com os precedentes deste eg. Tribunal de Justiça
. 6. Sentença consonante com a tese fixada pelo c . STJ no julgamento dos embargos de divergência em agravo em recurso especial nº 676.608/RS, no sentido de que "A restituição em dobro do indébito ( parágrafo único do artigo 42 o CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva". 7. Recurso parcialmente conhecido e improvido . (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50012362920218080013, Relator.: CARLOS SIMOES FONSECA, 3ª Câmara Cível)

Dessa forma, alinhando-me ao entendimento consolidado nesta Corte, entendo que o valor fixado na origem, embora a vítima seja hipervulnerável, é suficiente para, de um lado, mitigar o abalo sofrido e, de outro, sancionar a instituição financeira, cumprindo a finalidade do instituto sem discrepar da jurisprudência local.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença recorrida.

É como voto.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 10/11/2025 a 14/11/2025:

Acompanho o E. Relator.